Tribunal: STF
Processo: ARE 1572863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O CRIME PRATICADO PELO APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. DESCONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. SEM RAZÃO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, CONTRA SENTENÇA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DA 5A VARA DE ARAPIRACA / CRIMINAL, QUE CONDENOU O APELANTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de recurso de apelação criminal, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Arapiraca / Criminal, que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. i) a absolvição, por ausência de provas; ii) aplicar a pena no mínimo legal, desconsiderar na dosimetria da pena as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do delito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações do recorrente não se coadunam com o que restou comprovado nos autos, ante as declarações da vítima e o depoimento testemunhal, no sentido de que o apelante praticou o delito em comento contra a infante.



    4. Diferentemente do que fora narrado pela Defesa, de que o réu não praticou o delito em comento, a prova de autoria do crime encontra amparo nas palavras da vítima e no depoimento testemunhal.



    5. Vale ressaltar que nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem forte valor; caso não fosse assim entendido, dificilmente alguém seria punido pela prática do ilícito, que, conforme já afirmado, muitas vezes não deixa vestígios e, pela própria natureza da infração, comumente não apresenta testemunha ocular. Documento recebido eletronicamente da origem



    6. Constato que as provas produzidas durante a fase investigativa foram confirmadas em juízo, bem como há provas suficientemente aptas a amparar a condenação recorrida, razão por que não há como acolher o pedido de absolvição do recorrente.



    7. É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar a reprimenda de forma justa, fundamentada e proporcional. Quando considerar desfavorável alguma circunstância judicial, deve o magistrado fundamentar as razões de seu entendimento, visto que a inobservância dessa regra implica em ofensa ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição da República.



    8. Baseado nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, quando da análise dos limites previstos pelo legislador no tipo penal, deve ser levado em consideração não só o número das circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa na primeira fase, como também as peculiaridades do caso concreto, como exposto na apreciação das circunstâncias do delito e consequências do crime.



    9. A par disso, considerando a previsão legal de pena para a prática do crime em tela, bem como o reconhecimento de duas circunstâncias desfavoráveis, na dosimetria do crime, levando em consideração ainda a análise do caso concreto, critérios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena aplicada pelo Juízo de 1º grau está fixada em patamar razoável e proporcional, não havendo que se falar em redimensionamento.



    10. Assim, percebe-se que não há fundamento para a alegação de erro no tocante à condenação do réu. Ora, o suporte probatório colacionado, é suficiente para confirmar o decreto condenatório. De igual modo, não existiu fundamento para a alegação de erro no tocante à aplicação da pena, pois foi realizada a devida correlação das situações fáticas e jurídicas que fundamentaram a dosimetria da sanção imposta.



    11. Por fim, chega-se à conclusão de que a pena imposta ao apelante restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, bem como não há razão para modificá-la. Nesse passo, nenhum reparo merece a sentença condenatória, pois observou todos os critérios plasmados pela legislação penal.



    IV. DISPOSITIVO 12. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", LIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No tocante ao art. 1º, III, da Constituição, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente